Tribunal: TJSP
Processo: 1003164-15.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Pretensão indenizatória julgada procedente – Responsabilidade do motorista da empresa ré que invadiu área da rodovia sinalizada com cones onde trabalhava o autor na manutenção da pista rodoviária causando-lhe danos físicos que o levaram ao hospital – Mal súbito do condutor que não exonera a responsabilidade pela reparação dos danos, posto representar fortuito interno –

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Pretensão indenizatória julgada procedente – Responsabilidade do motorista da empresa ré que invadiu área da rodovia sinalizada com cones onde trabalhava o autor na manutenção da pista rodoviária causando-lhe danos físicos que o levaram ao hospital – Mal súbito do condutor que não exonera a responsabilidade pela reparação dos danos, posto representar fortuito interno – Precedente – Responsabilidade da ré corretamente reconhecida – Indenização do dano moral arbitrada em R$ 30.000,00 que não comporta redução , nem compensação com a verba eventualmente recebida do seguro obrigatório DPVAT – Apelação não provida, com majoração da verba honorária advocatícia.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000988484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003164-15.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A, é apelado ANTÔNIO WALTER GAMA
DE BARROS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003164-15.2020.8.26.0564 – VOTO No 41.789 – LMO
2/6
APELAÇÃO N° 1003164-15.2020.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELANTE: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S. A.
APELADO: ANTÔNIO WALTER GAMA DE BARROS
VOTO N° 41.789
ACIDENTE DE TRÂNSITO
Pretensão indenizatória julgada
procedente
Responsabilidade do motorista da empresa ré
que invadiu área da rodovia sinalizada com cones onde
trabalhava o autor na manutenção da pista rodoviária
causando-lhe danos físicos que o levaram ao hospital
Mal
súbito do condutor que não exonera a responsabilidade pela
reparação dos danos, posto representar fortuito interno

Precedente
–
Responsabilidade
da
ré
corretamente
reconhecida
Indenização do dano moral arbitrada em R$
30.000,00 que não comporta redução , nem compensação com
a verba eventualmente recebida do seguro obrigatório DPVAT
Apelação não provida, com majoração da verba honorária
advocatícia.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
procedência de pretensão indenizatória decorrente de acidente de trânsito,
condenada a ré a pagar a autor a quantia de R$ 30.000,00, a título de reparação
do dano moral, com correção monetária a contar do arbitramento e juros de mora
de 1% ao mês a contar da citação, mais despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% da condenação.
Inconformada, a ré sustenta, em síntese, que seu motorista
não ocasionou o acidente, não podendo lhe ser atribuída imprudência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003164-15.2020.8.26.0564 – VOTO No 41.789 – LMO
3/6
negligência ou imperícia na condução do veículo, pois o acidente ocorreu única e
exclusivamente devido ao acometimento de mal súbito do condutor. Ressalta que
o motorista tinha controle do veículo e respeitava a velocidade máxima permitida
na via, bem como a sinalização. Destaca que se trata de caso fortuito que implica
em ausência de culpa, haja vista a imprevisibilidade do acontecimento. Aduz que
nunca foi procurada pelo autor até o ajuizamento da ação. Insiste em que seu
motorista teve perda súbita de consciência, situação de caso fortuito que se
enquadra em excludente de ilicitude. Destaca que o autor sofreu danos leves,
permanecendo incapacitado para as atividades laborativas por 30 dias, não lhe
resultando incapacidade permanente. Em fecho requer a reforma da sentença
com a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução da indenização
para R$ 5.000,00, e ainda o abatimento da indenização recebida pelo autor a
título de seguro obrigatório DPVAT (fls. 299/323).
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
Segundo a inicial, o autor Antônio, funcionário da empresa
Jeene Junta e Impermeabilizações Eireli, no dia 15 de fevereiro de 2017 estava
efetuando obras na pista norte do Rodoanel Mário Covas, juntamente com outros
funcionários da empresa. Nesse momento um veículo da ré Liquigás perdeu o
controle, invadiu a sinalização dos cones, adentrou na área das obras e atingiu os
empregados, entre eles o autor que foi socorrido ao hospital.
Em contestação, a ré, em síntese, alega que seu motorista
sofreu um mal súbito, perdeu os sentidos e quando voltou a si o acidente já tinha
acontecido, devendo ser considerado caso fortuito do qual resulta exclusão de
responsabilidade pela reparação dos danos.
Sobreveio a r. sentença de procedência sob a seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003164-15.2020.8.26.0564 – VOTO No 41.789 – LMO
4/6
fundamentação:
“Nesse contexto, para livrar a responsabilidade, afirma o réu
que o motorista teve "mal súbito", causa de exclusão da responsabilidade.
Contudo, o "mal súbito" equivale ao fortuito interno, que, consoante doutrina e
jurisprudência, não exonera o condutor de reparar o dano” (fls. 288).
A r. sentença não merece reparo.
Os Tribunais não têm admitido o mal súbito como causa de
excludente da responsabilidade civil, o que não exime o dever de ressarcir os
danos causados. Confira-se, a título de exemplo:
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
PERDA DO CONTROLE DO VEÍCULO PELO RÉU QUE O
CONDUZIA. MAL SÚBITO. CASO FORTUITO INTERNO QUE
NÃO CONFIGURA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
PROCEDÊNCIA
MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR LUCROS
CESSANTES. AMPLIAÇÃO DO PRAZO DA REPARAÇÃO.
ACOLHIMENTO,
EM
PARTE,
DIANTE
DA
PROVA
DOCUMENTAL
PRODUZIDA
PELO
AUTOR.
DANOS
EMERGENTES.
DESPESAS
MÉDICAS
COMPROVADAS
MANTIDAS,
EXCLUÍDAS
OUTRAS
A
SEREM
EVENTUALMENTE COMPROVADAS NA FASE DE EXECUÇÃO.
RECURSOS
DAS
PARTES
PARCIALMENTE
PROVIDOS.
INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
MANTIDO. Responde o motorista que perdeu o controle do
seu automóvel pelo atropelamento do réu que se encontrava
na calçada. Alegação de mal súbito que, embora comprovada
segundo relato de populares, constitui caso fortuito interno,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003164-15.2020.8.26.0564 – VOTO No 41.789 – LMO
5/6
ou seja, ligado à pessoa do condutor, o qual não configura
excludente de responsabilidade. A indenização por lucros
cessantes merece ampliação diante da prova documental
produzida pelo autor. Danos emergentes que devem ser limitados
às despesas médicas comprovadas. A indenização a título de
danos morais deve ser arbitrada dentro dos ditames dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, afigurando-se
adequado o valor arbitrado em primeiro grau, não merecendo a
redução pretendida pelos réus. Recursos parcialmente providos.
(TJSP; Apelação Cível 1022189-40.2015.8.26.0224; Relator
(a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guarulhos -1a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/04/2017; Data de Registro: 12/04/2017). Grifei.
No que tange à indenização do dano moral arbitrada na
sentença em R$ 30.000,00, não pode ser considerada excessiva, representando
quantia adequada para compensar, ao menos na dimensão econômica, o
sofrimento decorrente do infausto. Veja-se que em razão do acidente, conforme
laudo do IML, o apelado experimentou lesões de natureza grave representadas
por fratura do calcâneo esquerdo e fíbula direita, que lhe acarretaram
incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, havendo
perfeita compatibilidade e adequação entre o dano e o “quantum” fixado, em
estreita observação do disposto no artigo 944, do Código Civil.
Neste ponto, as objeções apresentadas pela apelante não
são convincentes. Ao contrário do sustentado pela apelante, o laudo do IML
indica como graves as lesões experimentadas pelo apelado, e não leves, como
quer a apelante com base nas conclusões que retira do prontuário médico.
Obviamente, existissem sequelas incapacitantes, o pedido
inicial não se resumiria à reparação do dano moral. E porque não resultaram
sequelas incapacitantes é que a indenização pelo sofrimento experimentado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003164-15.2020.8.26.0564 – VOTO No 41.789 – LMO
6/6
decorrência exclusivamente da ofensa à integridade física do apelado foi
arbitrada em R$ 30.000,00, certo que fosse diferente a situação, por certo quantia
maior teria sido fixada.
Por último, a pretensão de dedução do valor de seguro
DPVAT, também não prospera como bem fundamentado na r. sentença: “Não se
admite dedução do valor recebido a título de DPVAT com a indenização por dano
moral” (fls. 297).
Isto porque a indenização do seguro obrigatório DPVAT se
presta a indenizar a morte, a incapacidade permanente e o ressarcimento de
despesas médicas das vítimas de acidente automobilístico, por isso que não cabe
a compensação com a indenização do dano moral, risco não coberto pelo referido
seguro.
Desse modo, em face da instauração desta etapa recursal,
da qual a apelante sai vencida, é caso de majoração dos honorários devidos ao
advogado do apelado para 15% da condenação.
Isto posto, voto pelo não provimento da apelação,
majorados os honorários advocatícios para 15% da condenação.
SÁ DUARTE
Relator